Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. Ausente relação consumerista na controvérsia a ser dirimida, deve ser preservado o foro de eleição consensualmente ajustado pelas partes no contrato de prestação de serviços.
2. O negócio jurídico objeto da controvérsia tem natureza de parceria comercial estabelecida entre empresas. Desse modo, é regido pelo Código Civil, e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Como consequência, deve ser observado o disposto no CPC, art. 63.
3. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT).
4. Constatando-se que o contrato foi celebrado por pessoas jurídicas e o objeto é a realização de parceria comercial no âmbito da prestação de serviço médico-hospitalar, o foro de eleição deve ser preservado, pois decorre da expressa manifestação de vontade das partes e não há abusividade a ser corrigida.
5. Recurso conhecido e não provido.